Tribunal: TJMT
Processo: 1013115-20.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013115-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ANILDO JOSE DE VARGAS - CPF: 346.137.069-04 (AGRAVANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), CARLIN COELHO DE AZEVEDO - CPF: 991.624.661-00 (AGRAVADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), CLEUSA PEREIRA BRAGA - CPF: 490.013.539-91 (ADVOGADO), ROSANGELA BRAGA - CPF: 918.101.679-49 (ADVOGADO), RAISSA FUKUCIRO NANTES - CPF: 059.583.581-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO MEDIANTE ALEGADA INTERMEDIAÇÃO FRAUDULENTA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE RISCO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS CONTRATUAIS PREMATURA. DECISÃO CASSADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência,
declarou rescindido contrato de compra e venda de trator agrícola por suposto inadimplemento, determinando a restituição da respectiva nota fiscal.

II. Questão em discussão

Discute-se a existência dos requisitos legais para concessão da medida antecipatória prevista no art. 300 do
CPC
, diante da alegação de que o inadimplemento decorreu de intermediação fraudulenta supostamente legitimada pelo
agravado
.

III. Razões de decidir

A controvérsia envolve fatos complexos relativos à dinâmica da contratação, que demandam instrução probatória e oitiva das partes.

Não se evidencia, no momento, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a antecipação dos efeitos da tutela, tampouco a presença inequívoca de inadimplemento deliberado ou doloso por parte do agravante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para cassar a decisão agravada e suspender os efeitos da rescisão contratual e da devolução da nota fiscal até ulterior deliberação.

Tese de julgamento:

O não preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do
CPC
impõe o indeferimento da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única da comarca de Nova Ubiratã que, em Ação de Rescisão de Contrato de Venda e Compra de Trator Agrícola c/c Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência
“
para declarar a rescisão contratual pelo inadimplemento do Instrumento Particular de Contrato de Venda e Compra de Trator Agrícola bem como determinar a devolução da NF-e nº 280
”
.

O agravante alega que em junho de 2024, o agravado
“
anunciou a venda de um trator na internet, momento em que foi surpreendido por uma proposta realizada por um suposto
‘
atravessador de vendas
’
, que entrou em contato oferecendo-se para adquirir seu trator agrícola usado e, em seguida, revendê-lo a um comprador interessado, assumindo todo o trâmite documental e logístico, onde o Agravado receberia o valor ajustado de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) diretamente, sem precisar lidar pessoalmente com potenciais compradores
”
.

Diz que uma pessoa chamada Alisson, se apresentou a ele dizendo ser primo do vendedor (agravado), lhe enviando fotos do trator e marcando data para que ele fosse verificar o equipamento, tudo por meio de WhatsApp, dando a entender que se tratava de uma negociação legítima.

Afirma que, por cautela, optou por confirmar com o agravado se poderia efetivar o negócio com aquela pessoa (Alisson), o que foi autorizado por ele, incluindo o pagamento ao
“
então atravessador
”
, que na realidade se tratava de um golpista.

Relata que em 10-06-2024 foi à fazenda para ver o trator, quando então foram ajustadas todas as condições para a efetivação da compra.

Pontua que o Alisson ainda lhe encaminhou diversos áudios do agravado explicando que o contador estaria realizando os procedimentos necessários, inclusive a troca dos pneus.

Sustenta que, então, transferiu R$30.000,00 para a conta bancária indicada, de titularidade de
Jacilene
Maria da Silva, em 13-06-2024 e R$ 30.000,00 em 14-06-2024.

Aduz que poucos minutos depois, o
“
atravessador
”
interrompeu o contato e, com isso, não recebeu o maquinário já que o real proprietário não o liberou por não ter recebido o valor.

Argumenta que o agravado construiu uma aparência de legitimidade da negociação, pois,
“
aceitou, sem oposição, a negociação por parte de terceiro que dizia representar comprador; trocou mensagens com o fraudador em tom de cooperação, revelando ciência sobre os atos praticados por ele; emitiu e entregou a nota fiscal diretamente ao atravessador, e não ao comprador, criando aparência de autorização plena; ratificou perante o comprador que o pagamento poderia ser realizado na conta indicada pelo atravessador
”
.

Assevera que, com base na teoria da aparência, não pode ser imputada a ele o inadimplemento, uma vez que agiu dentro da expectativa gerada pelas ações do agravado, visto que o pagamento foi feito nos moldes indicados, sem qualquer alerta de risco, dúvida ou oposição.

Destaca que o vendedor não apenas permitiu, mas reforçou o cenário que o induziu ao erro.

Pugna
pelo indeferimento da
“antecipação da tutela de urgência, tendo em vista que a rescisão contratual antes da oitiva do Agravante pode causar prejuízos irreversíveis”.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id.

282862353).

Intimado, o agravado não apresentou Contraminuta (Id.

288392885).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra decisão que deferiu a tutela de urgência
para declarar a rescisão contratual, em razão do inadimplemento do Instrumento Particular de Compra e Venda de Trator Agrícola, e determinar a devolução da Nota Fiscal n
.
280.

Aduz não ter incorrido em inadimplemento, pois efetuou o pagamento conforme instruções recebidas de terceiro que se apresentava como autorizado pelo agravado.

Alega que o vendedor contribuiu para o equívoco, ao conferir aparência de legitimidade à atuação do intermediário, o que resultou na equivocada realização do pagamento.

Sustenta que a decisão agravada antecipou os efeitos da tutela sem oportunizar o contraditório, em razão da ausência de instrução e da impossibilidade de produção de provas.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Consta nos autos que, em
12-6-2024
, as partes firmaram contrato para a compra e venda de trator agrícola usado, marca New Holland, modelo TL 75E 4x4, ano 2009, série Z9CB56468, pelo valor de R$ 60.000,00, quitado em duas parcelas de R$30.000,00, conforme comprovantes juntados (Id. 192102479).

V
erifica-se que foram trocadas mensagens,
entre o agravante e o
suposto vendedor
,
identificado

como primo do
agravado
(Id.
192123735
; Id.
192128789
;
Id.
192148319
; Id.
192148318
; Id.

192148317
; Id.

192150705
e Id.

192150709
)
.

Além disso, conforme narrado pelo agravante, em

10-6-2024,
houve visita à fazenda do agravado para inspeção do bem, ocasião em que teria sido confirmada a legitimidade da intermediação.

Assim
, as controvérsias sobre a dinâmica da negociação e os eventuais vícios de consentimento são matérias de mérito, a serem examinadas durante a instrução, não sendo possível resolvê-las neste momento.

Ademais, não há nos autos elementos que evidenciem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que o pedido
se fundamenta
exclusivamente no alegado descumprimento contratual.

Também inexiste prova de que o agravante esteja
dilapidando
seu patrimônio ou inviabilizando eventual adimplemento da obrigação discutida.

Nessas circunstâncias, é prudente aguardar a formação do contraditório, a fim de que o Juízo de origem possa reavaliar o pleito com maior segurança jurídica e respaldo probatório.

Dessa forma, constata-se a ausência dos pressupostos do artigo 300 do CPC.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para

cassar a decisão agravada e
suspender os
efeitos da rescisão contratual e da devolução da nota fiscal,
até nova deliberação, após a devida formação da relação processual e produção de prova mínima.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025